Tribunal: TJDFT
Processo: 0743308-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que acolheu, sem efeitos infringentes, os primeiros embargos de declaração apresentados contra decisão que, por sua vez, havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra a homologação dos cálculos do exequente em cumprimento individual de sentença coletiva. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à prejudicialidade da ação rescisória, à inexigibilidade da obrigação, à aplicação da EC no 113/2021 e à constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento dos segundos embargos de declaração, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa quanto às matérias não suscitadas nos primeiros embargos opostos ao mesmo acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os vícios alegados nos segundos embargos dizem respeito ao acórdão que julgou o agravo de instrumento, e não ao acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, razão pela qual deveriam ter sido suscitados na oportunidade anterior.
4. A apresentação sucessiva de embargos de declaração contra a mesma decisão, sem inovação justificável, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC/2015, e afronta o princípio da unirrecorribilidade.
5. O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, sendo considerado atendido mesmo que os embargos não sejam conhecidos.
IV. Dispositivo
6. Não se conheceu dos embargos de declaração.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507 e 1.025.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1984354, 0735515-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1949848, 0714914-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 10.12.2024.